Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRARIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I – As razões do agravo de instrumento estão dissociadas da decisão recorrida, o que contraria o princípio da dialeticidade, art. 1.016 do CPC/2015, e as segundas razões recursais apresentadas não podem ser conhecidas devido à preclusão consumativa, pois a parte exerceu sua faculdade processual ao apresentar as razões iniciais. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC/2015.
II - Agravo interno desprovido.